Tribunal: TJBA
Processo: 8022709-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022709-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROQUE DE JESUS CARVALHO e outros

Advogado(s): MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO
“
EL PATRÓN
”
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA À AGIOTAGEM, EXTORSÃO, JOGO DO BICHO, RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA, ENTRE OUTROS DELITOS.
PRISÃO PREVENTIVA.
POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO BRAÇO ARMADO DA SÚCIA, SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR DÍVIDAS E FAZER AMEAÇAS, COM USO DE ARMA DE FOGO.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM 15 RÉUS, MULTIPLICIDADE DE DEFENSORES E DE CRIMES. MEDIDAS CAUTELARES CONEXAS E VARIADOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA INCIDENTAIS.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO JUÍZO DE ORIGEM. NUMEROSOS DESPACHOS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por

MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO
(
OAB/BA 72.007
) e
BRUNO TEIXEIRA BAHIA
(
OAB/BA 15.623
)
,
em favor d
o
Paciente ROQUE DE JESUS CARVALHO,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. J
UIZ
DE DIREITO
DA
VARA CRIMINAL E CRIME CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

D
A COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA/
BA.
O Impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo
na prisão preventiva do Paciente, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 7 de dezembro de 2023, data da deflagração da Operação “El Patrón”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i)
verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão do Paciente em presídio de segurança máxima, diante de sua prisão preventiva decretada no contexto da Operação "El Patrón", já foi objeto de exame e ratificação por esta Corte em outros
habeas corpus
, nos quais se destacou a extrema gravidade dos fatos imputados – participação de policial militar em organização criminosa armada voltada à prática de crimes graves, como extorsão, agiotagem, receptação qualificada e lavagem de dinheiro – bem como sua posição de destaque no grupo, sendo considerado integrante do braço armado da suposta ORCRIM, com atuação violenta e relevante influência hierárquica.

4. A
averiguação de eventual constrangimento ilegal provocado por suposto excesso de prazo deve ser aferido em conformidade com as circunstâncias do caso concreto,
à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando em consideração ainda a pena
em abstrato
cominada ao delito
e a gravidade concreta da conduta imputada
, de sorte

que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação
do Paciente. Assim,
in casu
, a
alegação de excesso de prazo não encontra amparo, pois a ação penal envolve 15 réus, diversos defensores e multiplicidade de crimes, sendo complexa por natureza, e as condutas imputadas revestem-se de extrema gravidade. Ademais, é nítido que o Juízo de origem tem adotado medidas regulares e diligentes para impulsionar o feito, sem que se observe desídia ou mora processual injustificada.

5. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilidade nos prazos processuais penais, desde que justificada pela complexidade do feito e pela atuação regular do Juízo, não bastando a simples soma aritmética dos prazos legais para configurar constrangimento ilegal (AgRg no HC 552.752/SP,
Quinta Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Habeas Corpus
conhecido e

denegad
o
.

Teses de julgamento:

“A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a ausência de desídia do Juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC: 644995 RS 2021/0042178-0, Sexta Turma, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021; STJ, AgRg no HC 552.752/SP,
Quinta Turma,
Rel. Min. JORGE MUSSI,
Data de Julgamento:
13/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8022709-04.2025.8.05.0000
,
impetrado
por

MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO
(
OAB/BA 72.007
)
e
BRUNO TEIXEIRA BAHIA
(
OAB/BA 15.623
)
,
em favor d
o
Paciente
ROQUE DE JESUS CARVALHO,

aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. J
UIZ
DE DIREITO
DA
VARA CRIMINAL E CRIME CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

D
A COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DENEG
AR
a ordem vindicada,
mantendo
a prisão preventiva do
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06